Tribunal: TJMT
Processo: 1040077-25.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040077-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUDMILA RAYANE DOS SANTOS SOUZA MACIEL - CPF: 062.386.391-05 (APELANTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. DOENÇA DE ORIGEM MULTIFATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de que a autora não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício, especialmente a carência mínima exigida, pois, na data de início da incapacidade fixada pela perícia (fevereiro/2023), contava com apenas 10 contribuições.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa temporária pretérita autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se há nexo causal ou concausal entre a atividade laboral e a doença psiquiátrica apresentada pela autora.

III. Razões de decidir

1.

O laudo pericial judicial deve ser analisado em sua integralidade e conclui de forma clara e fundamentada pela ausência de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o trabalho, ao qualificar a patologia como de origem multifatorial.

2.

A existência de incapacidade temporária pretérita, por si só, não supre o requisito essencial do benefício acidentário, que é a demonstração do nexo etiológico entre a atividade laboral e a doença.

3.

Os elementos clínicos indicam que o sofrimento psíquico da autora extrapola o ambiente de trabalho, manifestando-se em diversas situações sociais, o que afasta a caracterização de doença ocupacional.

4.

O exame pericial aponta boa resposta terapêutica, ausência de incapacidade atual e inexistência de gravidade suficiente para afastamento laboral prolongado.

5.

Os atestados médicos particulares não comprovam o nexo causal, limitando-se a indicar afastamentos, sem fundamentação técnica quanto à origem ocupacional da doença.

6.

A concessão de benefício acidentário exige nexo causal, não sendo possível sua substituição por benefício comum no âmbito da Justiça Estadual, sob pena de alteração da causa de pedir e da competência.

7.

A jurisprudência do STJ estabelece que, afastado o nexo causal, o pedido acidentário deve ser julgado improcedente, sem remessa à Justiça Federal, com a faculdade de ajuizamento de nova ação para benefício comum.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a atividade laboral e a enfermidade. 2. A incapacidade laborativa temporária pretérita, isoladamente, não autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário. 3. A ausência de nexo causal implica a improcedência do pedido acidentário, sem remessa à Justiça Federal, facultado o ajuizamento de nova ação para benefício previdenciário comum.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ludmila Rayane dos Santos Souza contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual se pleiteia a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária.

Em suas razões recursais, a apelante defende que restou comprovada a incapacidade laborativa no período indicado pelo laudo pericial, o que, por si só, seria suficiente para ensejar a concessão do benefício, ainda que restrito ao período pretérito, sob pena de enriquecimento ilícito da autarquia previdenciária e violação ao caráter alimentar da prestação. Argumenta que o próprio laudo pericial, ao reconhecer a incapacidade temporária por três meses, corrobora a tese inicial e evidencia o direito ao benefício no intervalo em que esteve impossibilitada de exercer suas atividades habituais.

Sustenta, ainda, que os atestados médicos particulares juntados aos autos demonstram a continuidade do quadro incapacitante para além do período reconhecido pela perícia judicial, com indicação de afastamentos sucessivos por 90 dias a partir de 13/02/2023, mais 90 dias a partir de 10/05/2023, além de novos afastamentos de 30 dias a partir de 26/07/2023 e de 23/08/2023, o que, segundo afirma, comprova que permaneceu incapacitada de forma ininterrupta até 23/09/2023. Alega que mencionados documentos constituem prova idônea da incapacidade laborativa, nos termos da legislação previdenciária, e que evidenciam que não houve qualquer período em que estivesse apta ao trabalho durante esse intervalo.

Defende que o conjunto probatório demonstra que permaneceu afastada de suas atividades laborativas de 13/02/2023 a 23/09/2023, sem receber qualquer benefício previdenciário, circunstância que lhe ocasionou prejuízo material relevante, razão pela qual entende ser devido o pagamento retroativo do auxílio-doença acidentário no referido período.

Sustenta que é indevida a exigência de carência mínima de 12 contribuições, porquanto, por se tratar de benefício de natureza acidentária, esse requisito é expressamente dispensado pelo artigo 26, II, da Lei nº 8.213/91. Afirma que as patologias apresentadas configuram doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, II, da mesma lei e do Decreto nº 3.048/99, razão pela qual bastaria a comprovação da qualidade de segurada e do nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência admite a concessão de benefício por incapacidade mesmo quando esta se verifica apenas em período pretérito, desde que devidamente comprovada nos autos, e ressalta que a finalidade da Previdência Social é assegurar a subsistência do segurado nos momentos em que se encontra impossibilitado de trabalhar, ainda que posteriormente haja recuperação da capacidade laborativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer seu direito à concessão do auxílio-doença acidentário no período de 13/02/2023 a 23/09/2023, com a condenação do INSS ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

A autarquia agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à apreciação do colegiado tem origem em demanda na qual a parte autora atribui às condições de trabalho o surgimento de transtornos psiquiátricos (ansiedade generalizada, episódio depressivo moderado e alegado esgotamento profissional) que teriam comprometido, ainda que temporariamente, sua capacidade laborativa.

Sob essa perspectiva, buscou enquadrar a enfermidade como doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, com vistas à obtenção de benefício previdenciário acidentário, que prescinde do cumprimento de carência e apresenta regime jurídico próprio.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia médica judicial, a qual, embora tenha reconhecido a existência de quadro psiquiátrico e apontado período pretérito de incapacidade temporária, concluiu, de forma expressa, pela ausência de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida, ao qualificar a patologia como de origem multifatorial. A sentença, amparada nesse elemento técnico, julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a parte autora recorre, insistindo na existência de vínculo entre o trabalho e o adoecimento, com destaque, sobretudo, para o reconhecimento pericial da incapacidade temporária e os documentos médicos particulares que, a seu ver, reforçariam a natureza ocupacional da doença.

Delineia-se, assim, a controvérsia a ser enfrentada pelo colegiado, que consiste em verificar se, à luz da prova produzida, especialmente do laudo pericial judicial, é possível reconhecer o nexo causal ou concausal entre a atividade laboral e o quadro clínico apresentado, a justificar a concessão de benefício acidentário.

Dito isso, compreendo que a solução da causa, como se extrai dos autos, não deve ser construída a partir de uma leitura fragmentária do laudo pericial, limitada apenas ao trecho em que o expert

reconheceu incapacidade pretérita e temporária por três meses.

Ao revés, a prova técnica deve ser examinada em sua integralidade, pois é precisamente o conjunto de suas premissas, da anamnese, da discussão médico-legal, do exame psíquico e das respostas aos quesitos que demonstra, de forma consistente, a ausência de nexo causal ou concausal entre o quadro clínico e a atividade laboral, circunstância que inviabiliza, por si só, o acolhimento da pretensão acidentária.

Com efeito, o laudo judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, registra, de início, que a autora trabalhava como operadora de caixa em loja de roupas em shopping center e apresenta diagnóstico de ansiedade generalizada e episódio depressivo moderado, com início dos sintomas ao final de 2022. Todavia, a própria narrativa colhida pelo expert já revela dado de elevada relevância para a adequada compreensão da origem do adoecimento: a pericianda informou que havia ingressado em faculdade com início das aulas em fevereiro, mas trancou a matrícula “por não se sentir bem devido o número de pessoas”; relatou, ainda, que vinha realizando atividades para se sentir segura fora de casa, frequentando parques acompanhada do pai ou do irmão, e que “ainda não se sente totalmente segura ao sair fora de casa”. Esses elementos, longe de reforçarem a tese de que a incapacidade decorreria especificamente do ambiente laboral, apontam, antes, para um sofrimento psíquico mais amplo, projetado sobre situações sociais diversas e não circunscrito ao exercício do trabalho, o que enfraquece decisivamente a tentativa de qualificar a moléstia como acidente do trabalho por equiparação ou como doença ocupacional em sentido técnico.

Não se trata de detalhe lateral. Trata-se, na verdade, de circunstância clínica expressamente documentada na prova pericial e que tem nítido valor indiciário para a aferição do nexo etiológico. Se a própria autora relata mal-estar em contexto acadêmico, diante do simples número de pessoas, bem como insegurança persistente para sair de casa, inclusive para atividades recreativas ordinárias, acompanhadas por familiares, a conclusão racionalmente extraível é a de que o quadro psíquico transcende o espaço laboral e não pode ser tecnicamente reduzido a mera resposta patológica ao trabalho desempenhado como operadora de caixa.

Em outras palavras, a sintomatologia descrita não se apresenta como reação específica e exclusiva às condições do labor, mas como manifestação de sofrimento mental de caráter mais abrangente, incompatível com a afirmação categórica de nexo causal ocupacional que sustenta toda a pretensão recursal.

O perito, aliás, não se limitou a reproduzir a narrativa da parte. Ele a submeteu à análise técnico-científica própria da perícia médico-judicial e consignou, em fundamentação expressa, que a depressão maior é condição comum, cujo diagnóstico depende da análise clínica, dos sintomas referidos e da história pessoal e familiar, com destaque, ainda, para a necessidade de excluir hipóteses confundíveis e de evitar simplificações causais indevidas. Mais do que isso, o expert consignou que, em avaliações de incapacidade laboral por transtorno mental, nem toda doença psiquiátrica é incapacitante, pois os quadros leves e moderados, embora causem prejuízos ocupacionais, “dificilmente são incapacitantes para a execução do trabalho”, pois é imprescindível investigar a gravidade objetiva do quadro e suas repercussões em múltiplas esferas do funcionamento do examinando.

Na sequência, o laudo anota dado igualmente significativo: a autora iniciou acompanhamento psiquiátrico em fevereiro de 2023, houve aumento da dose medicamentosa em maio daquele ano e a manutenção dessa dose por mais de seis meses “demonstra boa resposta terapêutica”. O exame psiquiátrico direto realizado em perícia revelou paciente sem oscilação de humor, cooperativa, com comportamento e consciência adequados, sem crises da doença nos últimos meses, o que levou o perito a concluir, de modo textual, que a autora apresentava boa resposta terapêutica, sem elementos objetivos de gravidade, encontrando-se com capacidade laborativa total.

Não se trata, portanto, de laudo dubitativo, lacunoso ou contraditório. Ao contrário, a perícia apresenta raciocínio linear: identifica o diagnóstico, reconhece um período inicial de incapacidade temporária para ajuste terapêutico, mas afasta, com base em elementos clínicos objetivos e na evolução favorável, tanto a incapacidade atual quanto o nexo ocupacional.

O exame físico-psíquico descrito pelo expert reforça essa conclusão. Consta do laudo que a autora se apresentou em bom estado geral, com trajes adequados, atitude cooperativa, postura adequada durante todo o ato pericial, consciência vigil, linguagem verbal sem flutuações, juízo crítico preservado, inteligência adequada, memória pregressa e recente preservadas, sensopercepção sem alucinações, afetividade sem oscilações de humor e orientação auto e alopsíquica adequadas. Embora houvesse referência a dificuldade para dormir e diminuição do apetite, o conjunto do exame não revelou repercussão psíquica grave apta a sustentar incapacidade persistente, tampouco forneceu elementos técnicos idôneos para vincular o quadro ao exercício da atividade profissional desempenhada.

Ainda mais eloquentes são as respostas dadas aos quesitos judiciais. Ao ser indagado sobre a origem da enfermidade, o perito respondeu, sem hesitação, tratar-se de “doença de origem multifatorial”. Ao responder especificamente se havia nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o trabalho realizado, consignou que “não apresenta nexo inequívoco”, ao esclarecer que depressão e ansiedade são doenças psiquiátricas multifatoriais.

E, quando instado pela parte autora, reafirmou que, embora ela tenha apresentado inicialmente sinais de incapacidade laborativa, evoluiu com bom prognóstico segundo o relato, sem sinais de gravidade para afastamento laboral; acrescentou que a presença de sintomas ou de doença, por si só, não equivale à incapacidade, e que as patologias apresentavam bom controle medicamentoso, sem demonstração de gravidade. Também foi categórico ao responder que “não foi possível atribuir acidente de trabalho” e que a doença se encontrava “estabilizada sem comprometimento suficiente para gerar grau de incapacidade”.

Esse conjunto probatório esvazia a construção recursal segundo a qual bastaria o reconhecimento de incapacidade temporária pretérita para se deferir, retroativamente, o benefício acidentário. Isso porque o benefício postulado nesta demanda não é benefício comum por incapacidade; é benefício fundado em alegada natureza acidentária do adoecimento. E, para essa modalidade de proteção previdenciária, o ponto nuclear não é apenas a existência, em algum momento, de limitação laborativa, mas a demonstração do nexo causal ou ao menos concausal entre o trabalho e a doença incapacitante. Sem esse elo etiológico, não se constitui o suporte fático do benefício acidentário. A incapacidade temporária de três meses reconhecida no laudo, por si só, não supre a ausência do requisito distintivo da pretensão deduzida, que é precisamente o vínculo entre a moléstia e a atividade laboral.

Também não procede a tentativa da apelante de atribuir aos atestados e relatórios médicos particulares força suficiente para infirmar a conclusão pericial judicial. Embora mencionados documentos indiquem a existência de incapacidade laborativa em determinados períodos, não se mostram aptos a comprovar a natureza ocupacional da enfermidade alegada. Com efeito, limitam-se a registrar o quadro clínico e a necessidade de afastamento, sem estabelecer, de forma técnica e fundamentada, o nexo causal ou concausal entre a patologia e as condições de trabalho. Ao revés, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, analisou de maneira abrangente a história clínica, o contexto pessoal da pericianda, a evolução terapêutica, o exame psíquico direto e os quesitos formulados, concluindo, de forma coerente e tecnicamente fundamentada, pela ausência de nexo ocupacional inequívoco, o que afasta a pretensão de enquadramento da doença como acidentária.

Por isso, a sentença não deve ser reformada para deferir o benefício acidentário. Mas a análise do caso exige um passo adicional. Uma vez afastada, pela prova técnica, a natureza ocupacional da moléstia, torna-se necessário delimitar corretamente o alcance da competência da Justiça Estadual. A presente demanda foi proposta e processada como ação acidentária, justamente sob a premissa de que a patologia teria origem no trabalho, com invocação, inclusive, da competência da jurisdição estadual por força dessa qualificação jurídica. A petição inicial é expressa ao sustentar tratar-se de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, e a própria apelação insiste em que a incapacidade seria decorrente da jornada excessiva e das condições laborais, com vistas a afastar a carência e obter o benefício na espécie acidentária.

Sucede que, uma vez descartado o nexo causal ou concausal, não subsiste espaço para que a Justiça Estadual avance no exame de benefício previdenciário comum, pois isso significaria alterar a natureza jurídica da causa, a deslocá-la para campo material submetido à competência diversa. Nessa exata linha, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, afastada a configuração do nexo causal, a consequência jurídica não é a remessa à Justiça Federal para que ali se aprecie o mesmo processo sob outro enquadramento, mas a improcedência do pedido de obtenção do benefício acidentário, ressalvada à parte a possibilidade de ajuizar nova ação perante o juízo competente para obtenção de benefício não acidentário, por se tratarem de pedido e causa de pedir distintos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "
a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha:

STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII.
Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

É precisamente esse o ponto: o juízo estadual não deve converter esta ação acidentária em demanda previdenciária comum, mas tampouco remeter os autos para que outro juízo o faça; deve simplesmente rejeitar a pretensão tal como deduzida.

Assim, a solução juridicamente adequada consiste em negar provimento à apelação e, de ofício, ajustar a fundamentação para assentar que, afastado o nexo causal/concausal pela prova pericial, a pretensão acidentária é improcedente, não cabendo à Justiça Estadual examinar eventual direito a benefício previdenciário comum no bojo desta mesma ação.

Em rigor, portanto, o reconhecimento que se impõe não é o de incompetência para julgar o pedido acidentário formulado, mas o de impossibilidade de, no âmbito desta ação e desta competência excepcional, avançar-se para análise de benefício de natureza comum.

O resultado prático-processual, em conformidade com a orientação do STJ, é a improcedência do pedido, sem remessa dos autos a á Justiça Federal e sem prejuízo de nova demanda perante o juízo competente, caso a autora entenda devido benefício diverso daquele aqui postulado.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso, para manter a conclusão de improcedência da demanda, porém por fundamento diverso, para assentar que a prova pericial judicial afastou a existência de nexo causal ou concausal entre o quadro psiquiátrico da autora e a atividade laborativa, com a evidência de tratar-se de enfermidade de origem multifatorial, sem caracterização de doença ocupacional ou acidente do trabalho por equiparação, a afastar a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026